Tribunal: TJMT
Processo: 1028114-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO COMUM CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INSS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora sustentou não ter recebido informações claras e adequadas sobre a contratação, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Requereu a conversão contratual para empréstimo comum, a limitação dos juros à taxa média de mercado e a devolução dos valores pagos indevidamente. A sentença entendeu pela regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) definir se é cabível a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado tradicional; e (iii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior, com limitação dos juros à taxa média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A anulabilidade do negócio jurídico exige a presença de vício na formação da vontade, nos termos do art. 171 do Código Civil, bem como a demonstração do nexo causal entre o vício e a manifestação da vontade.
A contratação de cartão de crédito consignado exige informação clara e adequada ao consumidor, em respeito aos arts. 6o, 46, 51 e 52 do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva.
A ausência de prova inequívoca de que a apelante recebeu, desbloqueou e utilizou o cartão, aliada ao reconhecimento de equívocos pelo próprio banco, indica falha no dever de informação e induzimento ao erro, configurando vício de consentimento.
A operação realizada (saque com desconto em folha) se assemelha a empréstimo consignado, mas foi realizada como cartão de crédito consignado, com incidência de juros mais elevados, em desvantagem ao consumidor.
Nos termos do art. 170 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, é cabível a conversão do contrato para a modalidade pretendida pela consumidora, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
A repetição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, com incidência de juros moratórios desde a citação (art. 406 do CC) e correção monetária pelo INPC desde cada débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato celebrado caracteriza vício de consentimento, passível de anulação da contratação.
É válida a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, quando demonstrado o desvirtuamento da operação e a intenção original do consumidor.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, conforme divulgação oficial do Banco Central, sendo cabível a repetição simples do indébito, quando caracterizado pagamento a maior sem má-fé do credor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 170, 171, 406; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, 46, 51, 52; CPC, arts. 373, I, 85, §2o, e 98, §3o; Lei no 10.820/2003; IN INSS/PRES no 28/2008, art. 3o, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.12.2023, DJe 18.12.2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028114-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA - CPF: 995.590.131-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
COMUM
CONSIGNADO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INSS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC
)
. A autora sustentou não ter recebido informações claras e adequadas sobre a contratação, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Requereu a conversão contratual para empréstimo comum, a limitação dos juros à taxa média de mercado e a devolução dos valores pagos indevidamente. A sentença entendeu pela regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente da ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se é cabível a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior, com limitação dos juros à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulabilidade do negócio jurídico exige a presença de vício na formação da vontade, nos termos do art. 171 do Código Civil, bem como a demonstração do nexo causal entre o vício e a manifestação da vontade.

A contratação de cartão de crédito consignado exige informação clara e adequada ao consumidor, em respeito aos
arts
. 6o, 46, 51 e 52 do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva.

A ausência de prova inequívoca de que a apelante recebeu, desbloqueou e utilizou o cartão, aliada ao reconhecimento de equívocos pelo próprio banco, indica falha no dever de informação e induzimento ao erro, configurando vício de consentimento.

A operação realizada (saque com desconto em folha) se assemelha a empréstimo consignado, mas foi realizada como cartão de crédito consignado, com incidência de juros mais elevados, em desvantagem ao consumidor.

Nos termos do art. 170 do Código Civil e da jurisprudência consolidada, é cabível a conversão do contrato para a modalidade pretendida pela consumidora, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A repetição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, com incidência de juros moratórios desde a citação (art. 406 do CC) e correção monetária pelo INPC desde cada débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato celebrado caracteriza vício de consentimento, passível de anulação da contratação.

É válida a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, quando demonstrado o desvirtuamento da operação e a intenção original do consumidor.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, conforme divulgação oficial do Banco Central, sendo cabível a repetição simples do indébito, quando caracterizado pagamento a maior sem má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 170, 171, 406; CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, III, 6o, 46, 51, 52; CPC,
arts
. 373, I, 85, §2o, e 98, §3o; Lei no 10.820/2003; IN INSS/PRES no 28/2008, art. 3o, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1028114-83.2024.8.11.0041
.

APELANTE: GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA
.

APELADO: BANCO MASTER S
/
A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Glaucia Keila Ramos Pereira
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos dos autos da
ação
declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável
,
ajuizada em face do
Banco
Master
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora/recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa (art. 85, §2 do CPC)
, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade concedida.

Em suas razões de apelação, sustenta a recorrente, em síntese,
que devido o reconhecimento da abusividade das cláusulas
contratuais
, ante in
observância do dever de informação
, determinando-se a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado (de no
42449752, 23261910 e 18600802
) em empréstimo comum e limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado,
sem prejuízo do pagamento de danos materiais
.

Pondera a
preliminar de nulidade da sentença por inidônea fundamentação
.

Sustenta
que não lhe foi
prestada informação clara e adequada acerca da modalidade contratada, sobretudo quanto à hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor em caso de pagamento mínimo da fatura
.

Argumenta que
os juros remuneratórios
se encontram
abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id 278212889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto
pela autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, a
requerente
ajuizou ação declaratória objetivando a nulidade do
s
contrato
s
de cartão de crédito consignado firmado com a instituição financeira ré, bem como a revisão das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, sustentando que teria sido induzida a erro quando da celebração do negócio jurídico,
supostamente acreditando contratar mera operação de empréstimo consignado em folha de pagamento.

nova modalidade de empréstimo consignado de cartão de crédito denominada como “cartão benefício”, ofertado a servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Na peça inicial (id 278210394) assim discriminou os contratos:

a) Contrato de n° 42449752 – o valor emprestado é de R$

157,35 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) a ser restituído a instituição financeira em 120 parcelas de R$

9,14 (nove reais e quatorze centavos), com taxa de juros de 5,50% a.m. sendo que ao final, a Autora pagará a Ré, a soma de R$

1.096,80 (
hum
mil e noventa e seis reais e oitenta centavos);
Enquanto
a taxa mensal veiculada pelo BACEN para esta modalidade, era de 1,76 a.m.

b) Contrato de n° 23261910 – o valor emprestado é de R$

240,45 (duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) a ser restituído a instituição financeira em 120 parcelas de R$

14,05 (quatorze reais e cinco centavos), com taxa de juros de 5,50% a.m. sendo que ao final, a Autora pagará a Ré, a soma de R$

1.686,00 (
hum
mil seiscentos e oitenta e seis reais);
Enquanto
a taxa mensal veiculada pelo BACEN para esta modalidade, era de 1,83 a.m.

c) Contrato de n° 18600802 – o valor emprestado é de R$

3.626,26 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) a ser restituído a instituição financeira em 96 parcelas de R$

211,20 (duzentos e onze reais e vinte centavos), com taxa de juros de 5,50% a.m. sendo que ao final, a Autora pagará a Ré, a soma de R$

20.275,20 (vinte mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos);
Enquanto
a taxa mensal veiculada pelo BACEN para esta modalidade, era de 1,85% a.m.

Citada, a instituição financeira
apresentou contestação (id
278212860).

Assim delimitada a lide, sobreveio a sentença (
id 278212882
) que, após realizar exame percuciente das alegações das partes e das provas constantes nos autos, concluiu pela regularidade da contratação, inclusive mediante análise das faturas e extratos apresentados, evidenciando a ausência de vício no consentimento capaz de justificar a nulidade postulada.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que o instituto da anulabilidade dos negócios jurídicos pressupõe a existência de um vício na formação da vontade,
cuja avaliação e caracterização cumpre realizar sob o crivo da excepcionalidade, diante da presunção de validade dos atos jurídicos e da necessária segurança que deve permear as relações privadas.

Assim, a anulabilidade depende tanto da constatação da ocorrência de um vício das espécies tipificadas no art. 171 do Código Civil (erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo), quanto da correlata demonstração do nexo causal entre esse vício e a declaração de vontade, ônus que incumbe à parte autora em respeito à regra arquetípica do ônus da prova (art. 373, I, CPC).

No caso concreto, a demandante autora recorrente alega vício decorrente de erro essencial próprio, consubstanciado no desconhecimento da real modalidade contratada, que seria cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado em folha.
Assim,
sustenta que não lhe teriam sido prestadas informações claras e adequadas sobre o negócio
.

Para uma compreensão técnica pormenorizada da controvérsia subjacente a estes autos, faz-se necessário um exame minucioso dos institutos jurídicos envolvidos, analisando-se detidamente os fundamentos normativos, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Primeiramente, cumpre tecer considerações sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual celebrada entre as partes litigantes.

Trata-se de instituto relativamente recente no ordenamento pátrio, decorrente da evolução dos serviços financeiros ofertados ao público consumidor e regulamentado pelo arcabouço normativo que rege as consignações em folha de pagamento.

Destarte, extrai-se da doutrina especializada que o cartão de crédito consignado conjuga dois elementos fundamentais: i) a disponibilização de plástico para compras em estabelecimentos comerciais com pagamento postergado; e
ii
) a possibilidade de realização de saques mediante a utilização do limite de crédito concedido ao consumidor.

Nesse ponto, cumpre trazer à baila a sistemática legal aplicável às modalidades de crédito consignado, analisando-se os dispositivos legais e normativos pertinentes.

A Lei no 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil em folha de pagamento, estabelece expressamente a possibilidade de desconto em folha de pagamento dos valores devidos em decorrência da utilização de cartões de crédito, desde que previsto contratualmente.

No mesmo sentido, a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que disciplina a operacionalização dos empréstimos consignados para beneficiários da Previdência Social, dispõe em seu art. 3o, §1o, II, que os descontos poderão contemplar operações de cartão de crédito
.

Depreende-se, assim, do arcabouço normativo vigente, que é plenamente legal a contratação de cartão de crédito com desconto da fatura mínima, limitado a 5% da margem consignável, diretamente em folha de pagamento ou benefício previdenciário.

Trata-se de prerrogativa conferida aos trabalhadores e servidores públicos como forma de facilitar o acesso ao crédito em condições mais vantajosas.

Verifica-se, portanto, que a legislação vigente reconhece a distinção entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, sendo este último caracterizado pela possibilidade de realização de compras e saques, com pagamento postergado mediante desconto em folha de pagamento.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado sobre a temática, firmando entendimentos relevantes sobre os contornos jurídicos do instituto.

S
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

Da ementa transcrita, extrai-se o entendimento de que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser devidamente elucidada ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva e ensejar a nulidade do negócio jurídico celebrado.

No mesmo sentido
o entendimento deste e.
Tribunal de Justiça
.

Fixadas tais premissas jurídicas fundamentais, passa-se ao exame da controvérsia concreta subjacente aos autos.

Há
de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

A
ssim, diante

d
os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos, vislumbra-se a necessidade de acolher parcialmente os fundamentos da apelante.

Com efeito, muito embora tenham sido juntadas faturas com lançamentos de compras e saques, o que em tese poderia indicar a utilização do cartão pela autora, fato é que tais documentos se mostram insufic
ientes para comprovar de forma inequívoca a ciência da apelante quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

Isso porque, conforme bem apontado nas razões recursais, o próprio banco reconheceu o equívoco nos lançamentos inicialmente efetuados nas faturas, tendo procedido ao estorno integral dos valores, o que demonstra falha na prestação das informações contratuais à consumidora.

Ademais, as provas produzidas não permitem concluir que a apelante efetivamente recebeu e desbloqueou o plástico do cartão, condição essencial para a utilização em compras em estabelecimentos comerciais.

Nesse contexto, resta caracterizada a ausência de informação clara e adequada à consumidora, no ato da contratação, sobre a natureza do negócio jurídico celebrado, qual seja, a adesão a um cartão de crédito consignado, e não a um empréstimo consignado convencional, como alegado na exordial.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se do termo de adesão
(id 272961469) e d
a liberação de valores,
via
saque,
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
a
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para
julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de
determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
aposentado/pensionista do INSS
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo
o percentual dos
honorários advocatícios
fixado na sentença, de
1
5
% (
quinze
por cento
), sobre o valor da ação
, com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025